Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, em que pesem os documentos de ID’s 28018659 a 28018666, juntados no momento da interposição da apelação, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à parte recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212